Tribunal: TJDFT
Processo: 0711294-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711294-70.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Marconi Medeiros Marques de Oliveira (Exequente) contra a r. decisão Id. 118848193, proferida pela MM. Juíza de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0705821-83.2021.8.07.0018, entendeu que já foram fixados os honorários advocatícios pretendidos, nos seguintes termos: “Vistos etc. Rejeito os embargos de declaração ID 109678770, porquanto não consta da decisão atacada os vícios apontados. Esclareço, ainda, que o título executivo foi constituído após o trânsito em julgado do RE 870.947. Rejeito, ainda, os embargos de declaração ID 109768620, porquanto foram devidamente fixados os honorários advocatícios, sendo incabível a dupla condenação ao pagamento da referida verba. Expeçam-se, preclusa esta decisão, os requisitórios abaixo discriminados, com valores atualizados até o dia 31 de maio de 2021: 1) 1 (um) PRECATÓRIO em nome de FERNANDO DA COSTA ASSUNCAO - CPF: 553.456.461-04, devidamente representado por M. de Oliveira Advogados &amp; Associados, OAB/DF 732/01-RS, CNPJ 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 15.462,74 (quinze mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e setenta e quatro centavos), correspondente ao auxílio alimentação não pago, do qual haverá o decote de R$ 3.092,55 (três mil e noventa e dois reais e cinquenta e cinco centavos), correspondente a 20% (vinte por cento) do valor, referentes aos honorários contratuais, conforme contrato de ID 100662918, os quais serão pagos ao advogado acima mencionado; no precatório deverá constar, ainda, o valor devido a título de ressarcimento das custas iniciais, qual seja, R$ 146,31 (cento e quarenta e seis reais e trinta e um centavos); 2) 1 (uma) Requisição de Pequeno Valor - RPV em nome de MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - OAB RN4846-A - CPF: 578.169.801-91, no montante de R$ 670,44 (seiscentos e setenta reais e quarenta e quatro centavos), referente aos honorários de sucumbência. A requisição de pequeno valor deve ser dirigida ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial referente ao RPV no prazo de 2 (dois) meses contados da intimação da requisição de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019) Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, procedendo-se a devida transferência. Após o pagamento do RPV, arquivem-se provisoriamente os autos para aguardar o pagamento do(s) precatório(s). Todos os pagamentos realizados, retornem os autos conclusos para extinção. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 4 de fevereiro de 2022 12:07:37”. (grifo nosso) O Agravante opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados, nos seguintes moldes: “Cuida-se de Embargos de Declaração de ID 115935619, deflagrada pelo DISTRITO FEDERAL, sob o argumento de que a decisão de ID 114624609 se encontra eivada de omissão, por não ter sido observado que a fixação dos honorários de sucumbência se deu sobre uma base de cálculo equivocada, qual seja, sobre o excesso alegado pelo devedor em sua impugnação. Sucede que o questionamento sobre a base de cálculos dos honorários sucumbenciais é concernente à decisão de ID 108723217. A decisão embargada apenas repetiu o valor dos honorários sucumbenciais definido na decisão de ID 108723217 para fins de expedição. Logo, o questionamento sobre a base de cálculos dos honorários sucumbenciais sofreu os efeitos da preclusão, pois deveriam ter sido realizados nos primeiros Embargos de Declaração opostos. Por todo o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração de ID 115935619, bem como mantenho incólume a r. decisão de ID 114624609. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de março de 2022 15:09:24”. (grifo nosso) Inconformado, o Agravante alega, nas razões recursais Id. 34345372, que o Juiz não deveria ter arbitrado honorários advocatícios sobre o excesso de execução, mas sim sobre o proveito econômico do Exequente, nos moldes do art. 85, § 3o, I, do CPC. Explica que a base de cálculo da verba honorária está equivocada (excesso de execução), e que não houve preclusão, já que só foi possível argui-la por meio de Embargos de Declaração. Requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada, até decisão final do presente Agravo de Instrumento. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada para a condenação do Agravado em 10% sobre o proveito econômico obtido no feito. Preparo comprovado – Id.34345374. É o relatório. Decido. Nos termos dos art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, pode o relator, em situações especiais, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direitos prestes a serem molestados. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso concreto, os argumentos apresentados pelo Agravante (Exequente) são relevantes. Sucede que a decisão do Juízo a quo fixou honorários em favor do advogado do Exequente que, rejeitando a impugnação, condenou “o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor apontado como excesso de execução”. Em superficial análise, considero haver erro material na decisão, pois a verba honorária deveria ter sido fixada sobre o valor que cabia ao Exequente (proveito econômico), nos termos do 85, § 3o, I, do CPC. Embora o Agravante não tenha embargado a decisão mencionada, na decisão ora agravada, o Juízo a quo novamente analisou a matéria, fundamentando que “foram devidamente fixados os honorários advocatícios, sendo incabível a dupla condenação ao pagamento da referida verba”, afastando assim, a ocorrência de preclusão. Logo, é prudente que se atribua efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora